Tribunal: TJMT
Processo: 1034268-82.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034268-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRISCILA SOARES DOS SANTOS - CPF: 065.665.341-80 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034268-82.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Priscila Soares dos Santos

Recorrido(s):

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE ENGLOBOU TODOS OS DÉBITOS PERANTE A EMPRESA DE TELEFONIA. AUTORA QUE DEU PLENA E TOTAL QUITAÇAO PARA NADA MAIS RECLAMAR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora reclama nesta ação, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 99,90, disponibilizado em 20/04/2019. No entanto, a Reclamante possui mais duas anotações da mesma empresa de telefonia, também discutidas judicialmente, quais sejam os valores de R$ 99,90 disponibilizado em 20/03/2019, processo 1034265-30.2020.8.11.001 e R$ 105,36, disponibilizado em 20/05/2019, autos n. 1034272-22.2020.8.11.0001.

2. Entretanto, no processo 1034265-30.2020.8.11.001, as partes se compuseram amigavelmente, em que se estipulou o pagamento de R$ 3.200,00, além da declaração de inexigibilidade dos débitos nos valores de R$09,67; R$ 99,90; R$ 99,90 R$ 105,86 e R$ 72,48 e a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, por tais débitos. Este acordo foi protocolizado em 08/10/2020 e homologado em 31/10/2020. Importante registrar que a Autora deu plena e total quitação, para nada mais poder reclamar em juízo ou fora dele, no presente e no futuro sobre os fatos relacionados com a demanda.

3. Verifico que a sentença nesse processo foi proferida em 16/02/2021, sem que houvesse a comunicação do que fora estipulado no acordo pelas partes.

4. Entendo que o caso seria de extinção da ação, ante aos termos fixados no acordo que também abrangem a anotação discutida nestes autos.

5.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a indenização pelo dano moral, a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 99,90, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021